Tribunal: TJES
Processo: 5001028-96.2025.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001028-96.2025.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO..
AGRAVADO: ANTONIO CARLOS ALVES
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE N.º 5001028-96.2025.8.08.9101.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

AGRAVANTE
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

AGRAVAD
O
:

ANT
Ô
NIO CARLOS ALVES
.

RELATOR
:
JUIZ DE DIREITO
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

VOTO

Relatório dispensado, na forma do
s

art
igos
38
e 46
da Lei
n.º
9.099/95,
bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO.
VISMODEGIB.
TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS. DEVER DO ESTADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES, nos autos do processo n.º 5000607-44.2025.8.08.0036. A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o ente público fornecesse ao agravado o fármaco
VISMODEGIB
150 M
g
.

2.
Em suas razões, o agravante sustentou a inobservância de teses fixadas pela Suprema Corte e alegou a incompetência absoluta do juízo
a quo
.

3. O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo (sem atribuição de efeito suspensivo), conforme decisão monocrática de Id. 16290829.

4.
A
s partes foram intimadas do
decisum
, inclusive para fins de resposta recursal, mas apenas o agravado se manifestou, apresentando contraminuta ao agravo, localizado em Id. 17537927.

5.
No mérito, a controvérsia consiste em verificar o acerto da decisão impugnada, especificamente quanto à presença dos requisitos do artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

6.
A probabilidade do direito, pressuposto para a concessão da tutela provisória, traduz-se na verossimilhança das alegações fáticas, amparada em prova pré-constituída nos autos.

7.
In casu,
vislumbra-se a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida. A probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo de dano (
periculum in mora
) decorrem da necessidade do tratamento aliada à garantia fundamental à saúde e à vida (art. 196, CF/88) e a imprescindibilidade do medicamento, atestada por profissional da saúde. Assim, a manutenção do comando judicial de origem impõe-se como medida de justiça.

8
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo
a integralidade da decisão objurgada. Sem honorários ou custas
ex lege
.

9.

INTIME-SE,

NOTIFIQUE-SE
o Juízo
de origem e
REMETA-SE
.

VITÓRIA/ES,
[Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletr
ônica lançada no sistema]

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)